Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006650-87.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANA SAMMARCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a absolvição pelo crime de latrocínio, pois comprovado pelas filmagens do local e pelos depoimentos das testemunhas e informantes, que os três réus, agindo em comunhão de desígnios e em concurso de agentes, tentaram subtrair, em proveito do grupo, o veículo pertencente à vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física, consistente em disparos de arma de fogo, que resultaram na morte da vítima, sendo presos em flagrante delito no veículo utilizado de apoio no crime, com a ré na condução e um dos agentes baleado. 2. Não há de se falar em legítima defesa, pois demonstrado que dois réus entraram na residência da vítima, um deles com a arma em punho, mandaram todos ficarem quietos e já efetuaram um disparo, que justificou a reação da vítima, também com arma de fogo, resultando da troca de tiros no falecimento do ofendido e alvejamento de um dos réus. 3. Inviável a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de homicídio, pois demonstrado que a ação dos réus foi direcionada à subtração do veículo da vítima, que acabou sendo morta pelos disparos de arma de fogo efetuados por um deles. 4. O coautor responde pelo delito de latrocínio, ainda que não seja responsável pela violência contra a vítima, se ciente do uso de arma para a subtração do bem, caso em que assume o risco pelo evento mais grave. 5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena. 6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”. 7. Recursos desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 13 e 29, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que sua participação seria de somenos importância, uma vez que não foi a autora material do crime narrado na denúncia, tampouco tinha o domínio do fato. Assim, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de roubo. Prossegue tecendo considerações acerca da dosimetria da pena, defendendo a impossibilidade de que seja valorada, para fins de reconhecimento de maus antessentes, condenação anterior cuja extinção de punibilidade ocorreu há mais de 5 (cinco) anos. Quanto à reincidência, argumenta que, pesar de se tratar de condenação ainda dentro do prazo depurador, não seria justo utilizar-se de tal fato que “remonta a um crime havido há mais de 10 anos”. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o artigo de lei que entende violado. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJSP no tocante à tese desclassificatória, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 13 e 29, ambos do Código Penal, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis; “Ficou comprovado que a corré LUCIANA levou os corréus VINÍCIUS e VALDOMIRO até o local do fato e ficou aguardando-os nas proximidades, para garantir a fuga. Os corréus VINÍCIUS e VALDOMIRO entraram na residência da vítima, falando para que todos “ficassem quietos”. Nesta oportunidade, VALDOMIRO já estava com a arma em punho e efetuou um disparo. Entretanto, a vítima, que era policial militar, tentou reagir ao roubo, sacando sua arma de fogo. Nesta ocasião, houve troca de tiros entre VALDOMIRO e a vítima, que resultou na morte desta. Ato contínuo, VALDOMIRO e VINÍCIUS saíram do local e se dirigiram até o veículo VW/Fox, onde aguardava a corré LUCIANA, e todos empreenderam fuga. Logo após, o veículo foi abordado pela polícia militar, tendo o corréu VALDOMIRO assumido que tinha efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima. Ainda, na ocasião, verificou-se que o corréu VINÍCIUS estava ferido na perna, em razão de um dos disparos efetuados pela vítima (...)Ainda, ficou devidamente comprovado que LUCIANA foi coautora do crime, pois era a motorista do veículo que os levou até o local e proporcionou a fuga do grupo. Como visto, os informantes GABRIEL e MARIA GABRIELA afirmaram que viram um veículo VW/Fox de cor branca passando lentamente na frente da residência da vítima momentos antes do crime. Ainda, ambos afirmaram que esse veículo era conduzido por uma mulher de cabelos compridos, tendo a testemunha MARIA GABRIELA, inclusive, afirmado que essa mulher seria “um pouco gorda” e que ela teria passado olhando para o interior da residência da vítima. Corroborando, a testemunha GUILHERME disse que viu dois indivíduos - um deles baleado - entrando em um veículo VW/Fox de cor branca, após os disparos. Ainda, afirmou que este veículo estava estacionado a poucos metros de sua casa e que arrancou rapidamente quando eles entraram. Ademais, nas filmagens de IDs 33939220, 33939221, 33939224 e 33939222 é possível ver um veículo VW/Fox, de cor branca, passando por duas vezes na esquina da residência da vítima (...)Outrossim, não há dúvidas de que LUCIANA tinha ciência da ação de VALDOMIRO e VINÍCIUS, pois ficou comprovado que LUCIANA, na qualidade de motorista do VW/Fox em questão, ficou rondando a casa da vítima até o grupo criminoso decidir praticar um roubo, tendo desembarcado ambos para a execução do crime. Além do mais, pode-se ver que ela ficou aguardando os corréus para eventual necessidade de fuga, como realmente ocorreu” (ID. 36214657). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “o coautor responde pelo delito de latrocínio ainda que não seja responsável pela violência contra a vítima, se ciente do uso de arma para a subtração do bem, caso em que assume o risco pelo evento mais grave”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE. 1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 720.618/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Por derradeiro, melhor sorte não colhe o apelo no capítulo em que impugna a dosimetria da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029